Tribunal: CARF
Processo: 13433.000842/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP. Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000). Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por instância ordinária. No presente caso a autuação foi mantida por não terem sido apresentados outros elementos de prova.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. SÚMULA CARF No 122.
A averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de imóveis competente faz prova da existência da área de reserva legal, limitada à área averbada, independentemente da apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.000842/2005-36
ACÓRDÃO
2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON MOREIRA DANTAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL
POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No
1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA
PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA,
emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o
reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área
ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. O STJ entende ser dispensável a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à
concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN
reafirma a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000842/2005-36
2
reconhecimento de APP. Interpretação sistemática da legislação aplicável
(§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação dada pelo art. 3o da
MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art.
10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de
1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000). Dispensada a
apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação
Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova
suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao
reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico
ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de
forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova
obrigatoriamente analisada por instância ordinária. No presente caso a
autuação foi mantida por não terem sido apresentados outros elementos
de prova.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. SÚMULA CARF No 122.
A averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente faz prova da existência da área de reserva legal,
limitada à área averbada, independentemente da apresentação tempestiva
do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade,
rejeitar as alegações de nulidade e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para restabelecer a
área de reserva legal.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000842/2005-36
3
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 18/23, no qual é
cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,exercício 2001, relativo ao imóvel
denominado "Serra da Volta" localizado no município de Angicos - RN, com Area total de 1.460,0
hectares, cadastrado na SRF sob o n° 1.254.630-5, no valor de R$ 3.004,26 (três mil quatro reais e
vinte e seis centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até
30/11/2005, perfazendo um crédito tributário total de R$ 7.491,41 (sete mil quatrocentos e noventa
e um reais e quarenta e um centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na D1TR/2001 e dos
documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de Apuração do ITR, fl. 21, a
fiscalização apurou as seguintes infrações:
a)exclusão, indevida, da tributação de 8,2 ha de área de preservação permanente;
b) exclusão, indevida, da tributação de 301,9 ha de área de utilização limitada.
3. O Auto de Infração foi postado nos correios, tendo o contribuinte tomado ciência em
15/12/2005, conforme AR de fl. 24.
4. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 30/52, em
27/12/2005, alegando em síntese:
I — que não foi sequer intimado para apresentar a documentação hábil proveniente, tanto do
Primeiro Ofício de Notas de Angicos como da própria Receita Federal;
II - que o Auto de Infração foi enviado por AR. sem nenhum pedido de esclarecimento;
III — que a incidência da taxa Selic é ilegal;
IV— que a multa de 75% é exacerbada, confiscatória;
V— que registrou a área de preservação permanente e reserva legal no Serviço Notarial e
Registral;
VI — que foi retificada a Declaração do ITR junto a Receita Federal antes de qualquer
procedimento fiscal.”
Decisão da DRJ de fls. 108/125 julgou procedente o lançamento em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício:2001
AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000842/2005-36
4
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada a constar do Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR, no Ibama ou em órgão
delegado.
AREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para
efeito de apuração do ITR, está condicionada ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental (ADA), no
prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR, no Ibama ou em órgão delegado. A
exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR depende ainda de sua
averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício:2001
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.
Recurso voluntário de fls. 134/211 insurge-se contra a decisão e alega,
fundamentalmente: nulidade uma vez que os dados relativos ao caso já eram de conhecimento da
RFB – no caso, o ADA enviado em 2005, ainda cerceamento de defesa por ter sido lavrado o AI em
Mossoró quando o contribuinte reside em Natal e que a descrição dos fatos no auto de infração
teria sido imprecisa e que o lançamento não teria sido devidamente motivado, por fim, alega que
teria ocorrido supressão de instância, pois os documentos – ADA – não foi analisado pela DRJ.
Quanto ao mérito, que realizou os procedimentos relativos ao ADA antes de
qualquer fiscalização, que a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel foi
realizada em 08/04/1998, que a multa aplicada teria caráter confiscatório o que violaria o
princípio do não confisco e da capacidade contributiva e a ilegalidade da incidência da Selic, por
fim, argumenta que os órgãos administrativos teriam competência para reconhecerem a
ilegalidade decretada pelo Judiciário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000842/2005-36
5
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios da
capacidade contributiva e do não confisco e ainda sobre a ilegalidade da incidência de juros sobre
a multa de ofício – Selic.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Ademais, no que tange à Selic, o assunto já foi amplamente debatido no CARF,
tendo sido, inclusive, sumulado. É ver o teor das sumulas 04 e 108:
SUMULA 04: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”

SUMULA 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”

II – DA NULIDADE
Superado o conhecimento, passemos a analisar a alegação preliminar de nulidade
do lançamento. Em sua peça recursal o sujeito passivo alega que o ato administrativo de
lançamento seria nulo, uma vez que os dados relativos ao caso já eram de conhecimento da RFB –
no caso, o ADA enviado em 2005, a impossibilidade do AI ter sido lavrado em Mossoró quando o
contribuinte reside em Natal, que a descrição dos fatos no auto de infração teria sido imprecisa e
que o lançamento não teria sido devidamente motivado.
A alegação de ofensa aos princípios constitucionais não será apreciada, conforme
delimitado em tópico acima, todavia, importante afastarmos a alegação de nulidade da decisão da
DRJ.
Ocorre que as alegações do sujeito passivo não merecem prosperar.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000842/2005-36
6
A notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
assim como no Relatório Fiscal do Auto de Infração por meio do qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Ademais, na decisão da DRJ o argumento da nulidade foi devidamente enfrentado,
e de forma pormenorizada. A discordância do sujeito passivo com a fundamentação da decisão
não é argumento suficiente para se reconhecer a sua nulidade.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal.
De igual modo a descrição dos fatos trazidas no AI é absolutamente precisa,
ademais, o documento foi motivado, não havendo como prosperar tais alegações feitas pelo
sujeito passivo. Tanto é verdade que a partir do consta no auto de infração o contribuinte foi
capaz de identificar os fatos e trazer defesa detalhada quanto a todos os pontos que entendeu ter
razão.
Quanto a alegação de que o auto de infração não poderia ter sido lavrado em
Mossoró quando o contribuinte reside em Natal, também não prospera. Isso porque os agentes da
RFB tem competência administrativa para realizar a fiscalização em todo o território nacional e foi
oportunizada defesa ao contribuinte não se caracterizando em nenhum momento o seu
cerceamento, como alegado.
De igual modo, os argumentos suscitados pelo contribuinte em sua peça
impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em nenhum momento,
demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

III – DO MÉRITO
O fundamento para a manutenção das glosas de área de preservação permanente e
área de reserva legal utilizado pela decisão da DRJ foi, fundamentalmente, a não entrega do ADA.
Como o exercício em questão é 2001 o prazo para apresentação do documento expirou em
28/03/2002 e o sujeito passivo somente o apresentou em 27/09/2005, portanto, intempestivo.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000842/2005-36
7
No que tange especificamente à área de reserva legal, a decisão salientou a
necessidade de averbação da área na matrícula do imóvel em data anterior à realização do fato
gerador, o que não teria sido comprovado pelo contribuinte.
Inicialmente importante identificarmos o que seria uma área de preservação
permanente e salientar os requisitos legais para a sua constituição.
De acordo com o disposto no Art. 3o da Lei 12.651/2012 – Código Florestal –
considera-se área de preservação permanente:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas;
Trata-se de uma área que deve ser preservada sem exploração e ocupação. Assim e
em razão de sua importância para o ecossistema e sua função ambiental específica destinada à
proteção de recursos naturais e à manutenção do equilíbrio ecológico sem fins econômicos ou
produtivos, a legislação do ITR permite que ela seja excluída da base de cálculo do imposto no
momento de sua apuração. É ver ó Art. 10, §1o, II, “a” da Lei 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
Ocorre que, para que a dedução seja lícita é necessário que o contribuinte
comprove a sua existência.
No tocante às APP’s a principal prova a ser considerada é o Ato Declaratório
Ambiental (ADA), todavia, ao menos para fatos geradores ocorridos até o advento da Lei
12.651/2012, ele não é o único documento capaz de atestar a natureza da referida área verde,
podendo ser comprovada por outros meios.
A própria PGFN perfilha desse entendimento exposto no “Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”, segundo o qual, a partir da interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código Florestal),
aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer para os representantes daquele órgão:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000842/2005-36
8
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR, REsp
1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá por
homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e
a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no
registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da
reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro
seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a
necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas
não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos
geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
Abaixo, trechos do citado parecer PGFN que melhor elucidam a questão:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei n.o 12.651,
de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser inexigível a
apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em ato normativo secundário – IN
SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o
6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a partir da sua
vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão
recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000) § 1.o A
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada pela
Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o 2.166-67,
de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, o qual instituiu a não
sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000842/2005-36
9
(...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d"
do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante,
ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa
previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se depreender que o
§ 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o contribuinte de comprovar
previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a
sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no art. 10 da
Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo, ao que tudo indica,
desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, pois não foram
encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do tema,
bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR: Como reforço do
meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001, ainda vigente, mas não
prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar
finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de
preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB: Assim,
considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que
prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP: Assim,
considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que
prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106,
DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de
preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma
interpretativa de eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96,
dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade de
excluir da base de cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de cunho
interpretativo, podendo, de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator
pretéritos, pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000842/2005-36
10
consoante § 7.o, do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido." (REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O, caput e §
1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000, até a entrada em
vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do
§ 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da
Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de o contribuinte
apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação da jurisprudência. II.3
Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012 - novo Código Florestal. 25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012
(novo Código Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho de 2016,
aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6.o), bem como que a Lei n.o
12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393 (art. 83 da Lei n.o 12.651, de
2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, o que é certo é que restou
superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam
a desnecessidade de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a
entrada em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo
a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de
2000.
Aproveito para destacar trecho do voto de relatoria do Conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros no acórdão de no 2202-006.165:
“Aliás, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e não mais passíveis de irresignação
em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo
específico ou aprovação ministerial para tanto. Ainda que se diga que o dispositivo precise de
regulamentação para aplicação à RFB ou que se sustente que os Conselheiros do CARF não se
vinculem a tal norma, pois são independentes da RFB, entendo, com respeito as posições em
contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se aplicar de modo incontinenti o
entendimento esposado pela PGFN, sob pena de incentivo a litigância desfavorável a própria
Fazenda Nacional.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária deste Egrégio Conselho
em recente julgamento (Acórdão n.o 2301-005.972, de 08/04/2019):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000842/2005-36
11
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e de
reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional.
Dito isto, importa aferir os “outros elementos” que possam atestar a área vindicada para o
imóvel.
(...)
Acrescento, ainda, que para reconhecimento de APP não se faz necessário averbação no registro
de imóveis.
Toda essa digressão para se concluir que outros elementos de prova além do ADA
podem ser admitidos para se comprovar a natureza das áreas de preservação permanente.
No mesmo sentido do meu entendimento destaco os seguintes precedentes:
acórdãos de no 2401-010.197, 2202-007.302, 2202-009.687, 2202-006.166 e entendimento da
CSRF acórdão de no 9202-011.591.
Ocorre que, no presente caso o contribuinte se limitou a trazer aos autos ADA
intempestivo. Muito embora isso seja um indício de suas alegações não é suficiente para
comprovar que no exercício em questão essa era a realidade do imóvel.
A título exemplificativo poderiam ter sido trazidos outros elementos
comprobatórios como laudo técnico, CAR e eventuais documentos emitidos pelo Poder Público,
como decretos estaduais que sinalizam a natureza da área em questão.
Ante o exposto, entendo pela manutenção da glosa relativa à APP.
Quanto à área de reserva legal, a mesma foi glosada sob o fundamento de que o
ADA não teria sido apresentado, e no presente caso isso foi feito após decurso do prazo legal e
que a sua averbação não teria sido comprovada pelo contribuinte. Nesse ponto, entendo que
assiste razão ao Recorrente.
Isso porque, em certidão do CRI juntada às fls. 12/13 consta expressamente que a
averbação da área de reserva legal é datada de 08/04/1998 e, por se tratar de ARL que
comprovadamente foi averbada na matrícula do imóvel em momento anterior à ocorrência do
fato gerador do ITR o ADA torna-se desnecessário, a rigor do que determina a sumula 122 do
CARF:
Sumula 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Tal entendimento deve, obrigatoriamente, ser aplicado pelos Conselheiros por força
do RICARF.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.975 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000842/2005-36
12
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a área de reserva legal.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 248
DF CARF MF
Original